Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707011-44.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS EMBARGADO: FABRICIO CHAVES DE SOUSA DESPACHO Processo inserido em sessão de julgamento, ID. 64010582. O processo eletrônico fica disponível para acesso aos advogados cadastrados 24 horas por dia, sete dias da semana, de tal forma que é desnecessária a abertura de vista com a juntada de procuração. Conforme se verifica dos expedientes. a Secretaria já liberou o acesso ao advogado, Id. 64817105. Nada a prover, aguarde-se o julgamento. Brasília,16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital